Tribunal: TJDFT
Processo: 0011354-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011354-57.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO RECORRIDO: HUGO LEONARDO SILVA GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRÂNSITO EM JULGADO. CESSÃO DE IMÓVEL APÓS ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DISPUTADO JUDICIALMENTE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os embargos de terceiro são o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em processo de conhecimento ou execução dos quais o embargante não fez parte. 2. De acordo com o ordenamento jurídico vigente, as regras do direito civil devem ser lidas em sintonia com os mandamentos contidos na Constituição Federal, daí se falar em constitucionalização do direito civil. 3. Tendo em vista que o apelante, ao adquirir o lote, tomou todas as cautelas para verificar eventuais pendências sobre os bens, permite-se concluir que sua conduta estava acobertada pela boa-fé. 4. O inadimplemento do contrato de compra e venda não pode prejudicar o terceiro que, de boa-fé, que comprou lotes do imóvel anteriormente adquirido pelo alienante. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso II, do Código Civil, e 87, inciso III, parágrafo único, da LC 803/2009, sustentando que a discussão do processo originário, que rescindiu o contrato entre a recorrente e Francisco Leonardo, tinha como objeto lote devidamente registrado e com matrícula única, enquanto que, no presente processo, o objeto em questão está voltado para um lote indevidamente dividido, sem registro, indo em oposição aos limites de módulo rural mínimo aprovado pelo INCRA. Aduz, assim, que não estão preenchidos os requisitos legais para a validade do negócio jurídico realizado com o recorrido. Pede, ao fim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve subir o apelo fundado na suposta ofensa ao artigo 104, inciso II, do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto à apontada ofensa ao artigo 87, inciso III, parágrafo único, da LC 803/2009, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento.” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030